Tribunal: TJDFT
Processo: 0746654-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746654-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REJANE PONTES ACHILLES AGRAVADO: FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por REJANE PONTES ACHILLES contra a decisão ID origem 173772260, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001, movido por FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado pelo exequente para determinar o desconto em folha de 30% (trinta por cento) do soldo pago à executada pelo Comando da Aeronáutica até a integral quitação do débito, nos seguintes termos: [...] Quanto ao pedido de penhora do soldo, em que pese a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tal medida excepcional no caso dos autos se justifica considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pelo devedor e, ainda, o valor do débito. Assim, defiro a penhora de 30% do salário do devedor. Tal medida mostra-se necessária, proporcional e razoável para garantir a subsistência do devedor, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sem alterar o padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, como também para permitir a satisfação da dívida, ante ao tempo de tramitação do feito. Intime-se o devedor da presente decisão por publicação ou, não tendo constituído advogado, via A.R., para fins de impugnação. Aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação ou recurso. Após, expeça-se ofício ao órgão empregador para que promova o bloqueio de 30% do salário mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor (ID 173592927). Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre o salário bruto, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário. Ainda, deverá promover o depósito das quantias em conta judicial vinculada a este Juízo, comunicando os valores bloqueados. Providencie o exequente a apresentação do endereço do órgão pagador, no prazo de 5 dias. [...] Nas razões recursais, a agravante relata que, desde fevereiro de 2020, recebe pensão por morte de seu pai, prestada pelo Comando da Aeronáutica, bem como pensão alimentícia de seu ex-marido, paga pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, de modo que, no total, aufere 6,1 (seis vírgula um) salários mínimos mensais. Defende que os referidos valores possuem natureza salarial, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Argumenta que o entendimento sedimentado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhora de salário é permitida apenas se o percentual fixado não comprometer a subsistência digna do devedor. Sustenta que, no caso, o percentual de desconto mensal em folha não deve ultrapassar 10% (dez por cento) de seus rendimentos. Diante disso, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela recursal (“efeito suspensivo ativo”) para que a penhora seja limitada a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos; e, b) no mérito, o seu provimento, para que seja confirmada a medida requerida em sede liminar. Preparo recolhido (IDs 52967969 e 52967970). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da penhorabilidade da pensão paga pelo Comando da Aeronáutica à agravante. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (Grifou-se) A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC prevê que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Outrossim, embora o feito de origem verse sobre a execução de créditos oriundos de honorários sucumbenciais, entendo que, nada obstante se trate de verba de natureza alimentar, não se enquadra no conceito de “prestação alimentícia” previsto no art. 833, § 2o, do CPC e, portanto, não é capaz de excepcionar a impenhorabilidade das verbas ali indicadas. No mesmo sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. [...] 3. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. 4. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. 5. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios conforme art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728784, 07189816420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pois bem, no caso em apreço, verifiquei que o Juízo de origem determinou ao “órgão empregador” a penhora de 30% (trinta por cento) do “salário mensal”. Ocorre que a verba referenciada diz respeito à pensão prestada pelo Comando da Aeronáutica, conforme apontam o pedido do agravado (ID origem 173592921) e o documento ID origem 158422269. A referida quantia mensal possui, portanto, natureza salarial e se enquadra na previsão do art. 833, inciso IV, do CPC. Assim, considerando que a citada renda mensal não ultrapassa o importe de 50 (cinquenta) salários mínimos e que a dívida não ostenta natureza de prestação alimentícia, vislumbro a probabilidade do direito da agravante quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade dos rendimentos oriundos da pensão. A seu turno, o perigo da demora é inerente à situação sob análise, uma vez que, caso não deferida a medida liminar, a agravante sofrerá descontos em verba de natureza alimentar até o julgamento do mérito recursal. Destaco, contudo, que, muito embora entenda pela impenhorabilidade da verba em comento, o pedido recursal consistiu unicamente na redução dos descontos mensais em folha para 10% (dez por cento), ao qual este Relator está adstrito por força do princípio da congruência. Desta feita, por estarem presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela a fim de determinar a redução da penhora descontada da pensão prestada à agravante pelo Comando da Aeronáutica para 10% (dez por cento), limitada ao valor do débito, até o julgamento deste Agravo pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator